Tribunal: TJDFT
Processo: 0709361-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. TESE JURÍDICA FIXADA EM IRDR. ACÓRDÃO RECLAMADO. INOBSERVÂNCIA TESE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTENTE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. DECISÃO CONFIRMADA.
1. O âmbito estrito de cognição do Agravo Interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão monocrática pelo Relator, sendo inviável exame relativo a alegado error in procedendo do Presidente desta Corte de Justiça.
2. É incabível a Reclamação contra v. Acórdão proferido em momento anterior ao julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, porquanto ausente o requisito concernente à “observância” da tese jurídica fixada se inexistente à época da prolação do Acórdão Reclamado.
3. Agravo Interno parcialmente conhecido e desprovido.